Tribunal: STF
Processo: RHC 51246
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
SENTENÇA CRIMINAL. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ACOLHE A TESE DE QUE A / CONDENAÇÃO DE PRIMARIO, A PENA SUPERIOR AO
/ MINIMO, SEM MAUS ANTECEDENTES NEM CIRCUNSTANCIAS GRAVES, DEVE SER
EXPRESSAMENTE MOTIVADA NA SENTENÇA, PORQUE O DISCRICIONARISMO NA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NÃO SE CONFUNDE COM ARBITRIO DO JUIZ, SEGUNDO
SUA APRECIAÇÃO SUBJETIVA PURA E SIMPLES.